Tribunal: TJSP
Processo: 2027544-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Reincidência específica e diversos apontamentos criminais. Alegações de estado de saúde do paciente. Não comprovação de ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Reincidência específica e diversos apontamentos criminais. Alegações de estado de saúde do paciente. Não comprovação de ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39081
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2027544-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio Augusto dos Anjos Junior
Paciente: Isaias Redigolo
Comarca: Colina
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027544-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é impetrante MARCO
ANTONIO AUGUSTO DOS ANJOS JUNIOR e Paciente ISAIAS REDIGOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39081
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2027544-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio Augusto dos Anjos Junior
Paciente: Isaias Redigolo
Comarca: Colina
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2027544-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39081
2
HABEAS CORPUS ESTELIONATO Direito de recorrer em
liberdade.
Impossibilidade.
Sentença
bem
fundamentada.
Presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia
cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Reincidência
específica e diversos apontamentos criminais. Alegações de estado
de saúde do paciente. Não comprovação de ausência de tratamento
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra
ORDEM DENEGADA

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
ISAIAS REDIGOLO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo a quo apontado como autoridade coatora que negou o direito de
recorrer em liberdade (01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 469/470).
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.
473/474, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 477/480).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi condenado ao cumprimento de pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estelionato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39081
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2027544-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio Augusto dos Anjos Junior
Paciente: Isaias Redigolo
Comarca: Colina
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2027544-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39081
3
Postula o direito de recorrer em liberdade da r. sentença penal
condenatória.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que não há ilegalidade ou abuso de poder
na r. decisão objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão,
consubstanciada na prova da materialidade e da autoria, bem como nos
fundamentos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal.
A referida decisão atacada fundamentou a necessidade da
decretação da custódia cautelar, tendo em vista as circunstâncias do crime e a
gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente.
Neste aspecto, também é importante ressaltar o fato de que o
paciente é reincidente específico, ostenta diversos apontamentos criminais e
responde a outros processos por estelionato (fls. 126/169 e 170/176),
demonstrando, portanto, que uma vez solto provavelmente voltará a praticar
crimes, de modo que a manutenção da custódia cautelar se faz necessária para
resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Além disso, não parece razoável determinar a soltura quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39081
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2027544-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio Augusto dos Anjos Junior
Paciente: Isaias Redigolo
Comarca: Colina
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2027544-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39081
4
já existe decisão condenatória, não obstante a recorribilidade da mesma. Pelo
contrário, a condenação reafirma, com mais veemência, a necessidade da
segregação.
Nesse sentido, a denegação da liberdade para apelar não
ofende o princípio da presunção de inocência, mormente porque a própria
ordem constitucional excepciona as situações permissivas à prisão cautelar, as
quais, decerto, se ajustam à espécie.
Por fim, a despeito das alegações acerca do estado de saúde
do paciente, não restou comprovado não estar recebendo tratamento
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora